Tribunal: TJBA
Processo: 0504940-86.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504940-86.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: FRANCISCO JOSE GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE PESQUISAS ELETRÔNICAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504940-86.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.